Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRITÉRIO DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. TRÁFICO INTERESTADUAL. COMPROVAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. BENS APREENDIDOS. PERDIMENTO. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Reconhecido o tráfico privilegiado, admite-se como critério de modulação da fração redutora a expressiva quantidade de droga apreendida. Comprovado que o réu, sabidamente, transportou a droga do Estado de Goiás até o Distrito Federal, deve ser mantida a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. O perdimento de bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas tem previsão no artigo 63, inciso I, e § 1o, da Lei no 11.343/2006. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.491, fixou a tese de que é possível o confisco de todo bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (Tema 647). Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.